Tribunal: TJSP
Processo: 2285102-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória cumulada com anulação de cláusulas abusivas. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu a realização de prova pericial (contábil). Produção de prova pericial. Decisão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não verificada situação de urgência capaz de ensejar a aplicação do REsp no 1.696.396/MT

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Declaratória cumulada com anulação de cláusulas abusivas. Cédula de crédito bancário. Decisão que indeferiu a realização de prova pericial (contábil). Produção de prova pericial. Decisão que não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, não verificada situação de urgência capaz de ensejar a aplicação do REsp no 1.696.396/MT (Tema no 988/STJ). RECURSO NÃO CONHECIDO.